Tribunal: STF
Processo: HC 263691
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. UNIDADE DE DESÍGNIOS (REQUISITO SUBJETIVO): AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.034.038/SP (e-doc. 13).



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena ante 4 condenações pela prática dos crimes de roubo majorado. O Juízo de Execução Penal indeferiu pedido de reconhecimento de continuidade delitiva (e-doc. 10, p. 4-5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, aduzindo que os delitos foram praticados na mesma localidade, em datas próximas e com o mesmo modus operandi. Argumenta que a interpretação dos requisitos do art. 71 do Código Penal não deve ser ampliada para incluir exigências não previstas em lei, como a unidade de desígnios. Afirma que o STJ, ao julgar o agravo regimental, não enfrentou os argumentos defensivos trazidos pela defesa, sendo omisso no tocante a tese da continuidade delitiva. 



    5. Busca o reconhecimento da continuidade delitiva para os crimes das execuções nº 0005422-80.2015.8.26.0502, nº 0005013-42.2018.8.26.0521, nº 0006269-20.2018.8.26.0521 e nº 0004696-44.2018.8.26.0521. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, confirmando entendimento do Juízo de Execução Penal, assentou adequado o afastamento da continuidade delitiva ante o não preenchimento dos requistos do art. 71 do CP. Destacou terem sido os delitos praticados em circunstâncias diferentes, cometidos contra vítimas diversas, assim como não verificada a unidade de desígnios entre as condutas. Confira-se o seguinte trecho do acórdão:



    “Como dito, a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo), que também não restou satisfeito.



    Ocorre que, dos elementos constantes dos autos, nota-se que não houve entre a prática dos crimes de roubo uma identidade de desígnios, mas, sim, mera reiteração delitiva.



    O fato é que o agravante se especializou na prática de roubos, notando-se que o sentenciado subtraiu, mediante violência ou grave ameaça, bens diversos de vítimas distintas, praticados em circunstâncias diferentes, não havendo liame subjetivo entre eles, demonstrando dedicação à subtração de patrimônios alheios, a evidenciar que as condutas perpetradas se deram em razão de sua personalidade voltada ao crime, e não de desdobramentos entre uma ação e outra, não cabendo, desse modo, ser beneficiado com o instituto da continuidade delitiva.



    A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado.



    Segundo preleciona Guilherme de Souza Nucci, verbis: ‘Delinquência habitual ou profissional: não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua ‘profissão’, do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida.’ (in Código Penal Comentado, 14ª ed., p. 499).



    Dessa forma, pode-se concluir que suas ações tinham como escopo a subtração de bens alheios, atingindo diferentes patrimônios e vulnerando vítimas distintas. Não há, no caso, similaridade e nexo entre uma conduta delitiva e outra.



    Sendo assim, o que se constata é que entre um roubo e outro inexistiu qualquer liame, na medida em que não observadas as circunstâncias elencadas no artigo 71 do Código Penal, haja vista que entre os crimes não ficou caracterizado o desdobramento ou prolongamento de um em relação ao outro, um dos requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva.



    Ao revés, de todo o acervo, o que se depreende é que se trata de crimes totalmente autônomos, o que configura a reiteração delitiva e não a continuação entre eles, ou seja, o agravante teve em cada um de seus atos delitivos um fim diverso, aproveitando-se de ocasiões distintas.” (e-doc. 11, p. 10-12, grifos nossos)



    7. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, ressaltando:



    “No caso concreto, embora a defesa sustente a ocorrência de crimes de mesma espécie, praticados em datas próximas (22/12/2014, 12/01/2015 e 12/01/2015), no mesmo município de Jaguariúna/SP, não há nos autos elementos que demonstrem a unicidade do desígnio volitivo de modo a justificar a incidência da ficção jurídica, merecendo destaque o asseverado no sentido de que que o sentenciado subtraiu, mediante violência ou grave ameaça, bens diversos de vítimas distintas, praticados em circunstâncias diferentes, não havendo liame subjetivo entre eles.



    Cabe mencionar que, quanto ao tema, a legislação se filia à teoria mista.



    Veja-se a redação do dispositivo, nesse sentido:



    Código Penal:



    Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.



    Como se pode ver, a lei adota a teoria mista (objetivo-subjetiva) para caracterização da continuidade delitiva, ou seja, exige, além dos requisitos de ordem objetiva - tempo, lugar e maneira de execução semelhantes -, a unidade de desígnios -, na medida em que o dispositivo prevê que os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, ou seja, deve existir uma ligação subjetiva entre eles.



    Nesse sentido:



    (...)



    Ora, nos termos da jurisprudência desta Corte, a habitualidade criminosa do agente afasta a incidência da continuidade delitiva.



    Nesses termos:



    (...)



    Por fim, infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, como pretendido pela defesa, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, procedimento incompatível com a via mandamental eleita.” (e-doc. 13, p. 3-8, grifos nossos)



    8. A conclusão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal segundo o qual não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva somente o preenchimento dos requistos legais objetivos (similitude das condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes). Faz-se necessária a demonstração da unidade de desígnios, isto é, um liame volitivo, de modo a evidenciar que as condutas subsequentes são continuação da primeira. Dessa forma, diferencia-se a continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional, incompatível com a benesse.



    9. A par disso, eventual superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao não atendimento do requisito subjetivo (unidade de propósitos) demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Na linha do que exposto, confiram-se os seguintes precedentes:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. CONTINUIDADE DELITIVA. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 212.002-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DA IMPETRAÇÃO POR CONFIGURADA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AFERIÇÃO DE REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA OU AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SER AFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMADAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No que tange à pretensão de reconhecimento de nulidade por afronta ao art. 212 e também por não ter sido realizada a detração penal a insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado pois configuraria supressão de instância. 2. Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus. Precedentes. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 207.993-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/03/2022, p. 08/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. II – Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da continuidade delitiva –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pela inexistência ‘do requisito subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de roubo, tratando-se de reiteração delitiva’, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 198.114-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos).



    10. Outrossim, não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça. Da leitura do ato indicado como coator, constata-se que não houve omissão quanto à análise da tese de continuidade delitiva, a qual foi expressamente afastada por aquela Corte com fundamento em razões concretas. Ademais, é assente o entendimento do STF no sentido da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, bastando que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes da Corte: HC nº 221.844-MC/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 03/11/2022, p. 11/11/2022; AI nº 791.292-RG-QO/PE, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do rol da Repercussão Geral; RE nº 463.139-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 29/11/2005, p. 03/02/2006; AI nº 742.202-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/04/2010, p. 30/04/2010.



    11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator